Tribunal: TJES
Processo: 5014089-41.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014089-41.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEIDIANA MARQUES ALVES

REQUERIDO: 1ª vara criminal da comarca de cachoeiro de itapemirim/ES e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5014089-41.2023.8.08.0000

REQTE:
LEIDIANA MARQUES ALVES

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
ANULAÇÃO DE SENTENÇA – CRIMES DIVERSOS – CONTINUIDADE DELITIVA NÃO EXISTENTE – DISTANCIAMENTO DOS PRECEITOS DO ART. 621, I DO CPP –

AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA
.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença.

2.
As provas dos autos demonstram que
os delitos apresentados nas diversas ações narradas, não estão em continuidade delitiva a habilitar a análise do art. 71 do Código Penal, ainda que em sede de crime permanente como o tráfico
.

3.
A interpretação jurisprudencial já fixou que para que seja reconhecida
a continuidade delitiva
é
necessário:
“(a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de desígnios”. (STF; HC 110.002; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Teori Zavascki; Julg. 09/12/2014; DJE 19/12/2014; Pág. 72)

4
. Pedido revisional
não conhecido
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas,
à
unanimidade,
NÃO CONHECER d
a Revisão Criminal
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5014089-41.2023.8.08.0000

REQTE:
LEIDIANA MARQUES ALVES

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Leidiana Marques Alves, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0014774-76.2018.8.08.0011, na qual foi considerada culpada pela conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A requerente pugna pela desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória
e, ato contínuo
para que seja promovido o apensamento da ação penal nº 0014774- 76.2018.8.08.0011 aos autos do processo de nº 0011288- 15.2020.8.08.0011, ainda em tramitação perante esse E. TJES, em sede de recurso de apelação criminal. A tese que é sustentada diz, em síntese, que, sendo o crime de tráfico de drogas um crime permanente a conduta da requerente se protrai no tempo.

Em cumprimento ao previsto no
artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal,
os autos foram remetidos
à
Douta Procuradoria de Justiça
,
que emitiu o parecer
contido no evento de número
8529533
, para que
sequer seja

conhecida a peça

vestibular
.

Pois bem.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O pedido revisional funda-se na
alegação de que,
sendo o crime de tráfico de drogas permanente, e ligadas as condutas da requerente pelo período de tempo e desígnios semelhantes, como afirma a defesa, deve ser reconhecida a impossibilidade de tramitarem dois processos em seu desfavor
.

E
ntendo, de plano, considerar o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma, veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado.

Neste sentido:

HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INC. I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas
. 2. 3. Revisão Criminal não conhecida.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210019137, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021
(grifei)

Resguardada a hipótese de excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no artigo 621, incisos I a III, devem estar suficientemente provados e, por decerto, pelo requerente.

Nesta trilha, em recente julgamento desta Egrégia Câmara:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. [...]
Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
. [...]. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022

No sentido de elucidar o não cabimento da presente, necessário apresentar o contexto fático das alegações ventiladas, posto que, a primeira prisão da requerente, ocorrida em 06/12/2018, quando trafegavam a bordo de um veículo transportando drogas, conforme evento de número 6725464. A segunda prisão da requerente deu-se com base em fatos que ocorreram em 2020, em virtude de intensa associação para o cometimento do mesmo delito, de tráfico, mas sob condições de tempo, modo e lugar, totalmente diversos daqueles narrados em 2018.

A despeito do esforço argumentativo da defesa, não há a confluência fática necessária a se reconhecer a continuidade delitiva entre delitos que foram perpetrados em 2018 e outros que foram em 2020, ainda que ligados ao tráfico de drogas. Não há amparo legal a esse reconhecimento, ainda que estejam os autores dos delitos associados a outros traficantes e outros eventos que possam ser elucidados a partir de investigações diversas.

O fato do conteúdo do art. 33 da Lei de Drogas possuir multiplicidade de condutas, ainda que conjugado com o art. 71 do Código Penal, não atrai, mormente pelos elementos contidos nas denúncias apresentadas nas duas ações, capacidade de impor a reunião de processos.

A disposição normativa clamada pela peça de ingresso está assim disposta no ordenamento:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Amparado no entendimento delimitado pelo Supremo Tribunal Federal, nosso ordenamento, no sentido de elucidar a aplicação do instituto da continuidade delitiva fixou ser necessário:

“(a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de desígnios”. (STF; HC 110.002; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Teori Zavascki; Julg. 09/12/2014; DJE 19/12/2014; Pág. 72)

Restou estampado nos autos que a interpretação jurisprudencial acolhida não desponta como hábil a acolher a pretensão vestibular, não estando caracterizada, a condução de dois processos, violação aos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Ante todo o exposto,
não conheço do
presente pedido de revisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar